Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0710175-71.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta que a reiteração da pesquisa é medida necessária à efetividade da execução, especialmente diante do decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera de bloqueio de valores. Argumenta que a negativa compromete a satisfação do crédito e afronta os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Custas recolhidas, ID 78149558. É o relatório. Decido. Conforme destacado na decisão agravada e na jurisprudência do STJ, a reiteração de diligências pelo SISBAJUD depende de motivação expressa, não sendo suficiente o simples decurso do tempo (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/04/2014; AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09/02/2012). O TJDFT também orienta que a renovação de pesquisas deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida quando houver elementos concretos que indiquem a possibilidade de localização de novos ativos (TJDFT, AI 0720101-79.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJe 18/08/2022). No caso, não há notícia de fato novo ou alteração relevante na situação patrimonial do executado que justifique a medida. Não houve pedido de antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF 07/11/2025 ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador